Tribunal: TJMT
Processo: 0041744-15.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0041744-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Planos de Saúde, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BENTO DE ARRUDA FORTES - CPF: 209.588.971-15 (APELANTE), CLARA YARA DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 020.399.911-82 (ADVOGADO), ILMA ROSA FAGUNDES FORTES - CPF: 340.201.871-34 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), ILMA ROSA FAGUNDES FORTES - CPF: 340.201.871-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER

- PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RECUSA ILEGÍTIMA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DO AUTOR EM TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR EM DECISÃO LIMINAR REVOGADA PELA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Em sendo o MT SAÚDE entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

O regime de
home care,
por se tratar de tratamento domiciliar, pode ser considerado uma extensão hospitalar, de forma que, havendo previsão contratual que garante ao segurado internação hospitalar, sem limitação de prazo e com fornecimento de assistência médica, inclusive medicamentos, não há razão para que seja
negado
o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento na modalidade
home care.

V
erificada a indicação médica para o serviço de
Home Care
, não há que se falar em ausência de cobertura para o tratamento em questão, ou seja, é necessário que o Apelado disponibilize todos os medicamentos necessários para essa modalidade de tratamento ao paciente.

Não se mostra correta a cobrança da multa arbitrada pelo Juízo singular em sede de decisão liminar, vez que esta foi revogada na sentença.

É cediço que a recusa indevida no fornecimento de medicamento por parte do plano de saúde, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0041744-15.2013.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: BENTO DE ARRUDA FORTES

APELADO/INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bento de Arruda Fortes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido liminar de antecipação da tutela, proposta por Bento de Arruda Fortes,
em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE), revogando a liminar concedida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo a demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Houve a condenação da parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém restou suspensa a exigibilidade das condenações, em virtude da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

É relatado na inicial que, o Sr. Bento de Arruda Fortes foi vítima de Acidente Vascular Encefálico, e ficou internado 64 (sessenta e quatro) dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo recebido alta hospitalar para tratamento de sua saúde em regime de
home care,
porém foi informado pelo Apelado, no caso o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE), que os medicamentos necessários a este tratamento não são cobertos pelo plano de saúde.

Assim, neste contexto, ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) a fornecer os fármacos necessários ao seu tratamento de saúde em regime de
home care.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 4832040,
deferiu a liminar pleiteada,
determinando que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) disponibilizasse à parte Autora os
fármacos essenciais para a continuidade do tratamento em home care, na forma e quantidade prescritas pelo médico
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, obedecidas as determinações do médico responsável (...) em caso de eventual descumprimento da ordem, fixo a multa diária em R$ 1.000,00 reais.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, Bento de Arruda Fortes interpôs recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo, disponível no ID n. 4832504, sustentando que
o Autor/Apelante não está em um simples tratamento domiciliar, mas sim em tratamento em Home Care, ou seja, tratamento hospitalar ministrado em sua residência,
logo,
resta inequívoco o direito do Autor/Apelante em continuar recebendo os medicamentos receitados pelo seu médico, sem qualquer interferência/suspensão da parte Ré.

O Apelante assevera, ainda,
que não cabe a operadora do plano de saúde a prerrogativa de querer determinar ou definir a metodologia do tratamento médico ou do medicamento que deve ser ministrado, instituindo limitações à forma e/ou aos meios tendentes a combater a enfermidade.

Deste modo, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que a demanda seja julgada procedente, condenando Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) a disponibilizar todos os fármacos necessários ao seu tratamento de saúde em regime de
home care,
ao pagamento da multa imposta pelo descumprimento da decisão liminar, a indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Esta Relatoria, analisando o pedido de efeito suspensivo, na decisão disponível no ID n. 6256238, entendendo estar caracterizados os requisitos insculpidos nos §§ 3º e 4º, do artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação,
para suspender o cumprimento imediato da sentença, permanecendo válida a tutela antecipada deferida em 3-10-2013 (p. 72/77), até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ora Requerente.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 12604992, manifestou-se
pelo
provimento do recurso, a fim de condenar o apelado ao fornecimento dos fármacos essenciais ao tratamento home care, bem como a condená-lo ao pagamento de danos morais arbitrados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a expressa dispensa pelo Juízo singular da realização do Reexame Necessário, bem como a improcedência dos pedidos iniciais, determino que a Secretaria realize a retificação da autuação, como apenas Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020